Tribunal: TJDFT
Processo: 0706836-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Sistema Sniper. Pesquisa de bens. Sisbajud. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) e de inclusão do nome dos devedores no Serasajud.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a utilização do sistema Sniper para a localização de bens do devedor passíveis de bloqueio e penhora, bem como a inscrição do nome dos devedores no Serasajud.
III. Razões de decidir
3. O sistema Sniper, implementado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) permite a centralização e o cruzamento de dados de múltiplas bases, facilitando a identificação de ativos de pessoas físicas e jurídicas.
4. A funcionalidade do Sniper visa facilitar o trabalho das partes, advogados e juízes, não havendo motivos para indeferir o pedido formulado pela parte agravante.
5. O art. 782, § 3o, do CPC, prescreve que o juiz pode determinar a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, a pedido do credor. Trata-se de medida coercitiva que visa compelir o devedor ao adimplemento da obrigação, coerente com a disposição do art. 139, inciso IV, do CPC, que incumbe ao juiz determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, mesmo em se tratando de obrigação pecuniária.
IV. Dispositivo
6. Recurso provido para autorizar a pesquisa via sistema Sniper e a inclusão dos devedores no Serasajud.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 782, § 3o; CPC, art. 139, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 07452747120238070000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 29/2/2024; TJDFT, AGI 07070185920238070000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 8/2/2024; TJDFT, AGI 0742694-68.2023.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 25/01/2024; TJDFT, AGI 0721023-86.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 19/10/2023.